Tribunal: TJES
Processo: 5019284-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019284-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. S. D. N.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. LOCAL DE ATENDIMENTO. DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DIVERSO. EFETIVIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO EM CLÍNICA NO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor absolutamente incapaz, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista — TEA, representada por sua genitora, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, determinou o fornecimento de tratamentos especializados “em clínica especializada credenciada pelo plano de saúde e, na sua falta, em clínica fora da rede credenciada”, sem especificar o local de realização das terapias. A agravante sustentou que a ausência de definição do local tornava a decisão ineficaz, pois a operadora havia indicado clínica em Guarapari/ES, impondo deslocamento de aproximadamente 45 km a criança residente em Alfredo Chaves/ES. Requereu o custeio do tratamento em clínica não credenciada no município de domicílio ou, alternativamente, a manutenção do atendimento na Clínica Cognitiva, em Anchieta/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tutela de urgência que determina o fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança com TEA, sem especificar o local de atendimento, é suficiente para assegurar a efetividade da cobertura contratada, especialmente diante da indicação, pela operadora, de clínica situada em município diverso e distante do domicílio da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não envolve o direito à cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito, já reconhecido na origem, mas a efetividade prática da ordem judicial diante das condições concretas da menor.

Crianças com TEA dependem de rotina, previsibilidade, estabilidade ambiental e continuidade do vínculo terapêutico, elementos relevantes para o êxito das intervenções multidisciplinares.

A imposição de deslocamento contínuo e substancialmente oneroso a criança com TEA pode comprometer a adesão, a continuidade e a efetividade do tratamento prescrito.

A indicação de prestador situado em Guarapari/ES, a aproximadamente 45 km do domicílio da menor em Alfredo Chaves/ES, não assegura, no caso concreto, atendimento acessível, útil e compatível com a condição clínica da beneficiária.

A Resolução Normativa ANS nº 566/2022 deve ser interpretada de forma teleológica e sistemática, de modo a garantir acesso real e tempestivo à cobertura contratada, e não apenas a indicação formal de prestador distante.

A alternativa de atendimento em município limítrofe não autoriza a operadora a impor solução que, pelas circunstâncias clínicas da beneficiária, dificulte de modo desproporcional a continuidade do tratamento.

A inviabilidade prática do deslocamento configura, jurídica e faticamente, indisponibilidade de prestador apto no município de residência da agravante e, consequente, negativa de prestação do serviço.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, em caso de indisponibilidade de prestador credenciado no município abrangido pelo plano, a operadora deve garantir atendimento preferencialmente no mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial, sendo o atendimento em município limítrofe cabível apenas na inexistência de prestador não credenciado no mesmo município.

A operadora não demonstrou a inexistência de prestador apto em Alfredo Chaves/ES, nem comprovou que a Clínica Bambolê fosse tecnicamente inapta, irregular ou incapaz de executar as terapias prescritas.

A cláusula contratual restritiva de atendimento fora da rede credenciada não afasta a obrigação de custeio quando a cobertura extrarrede decorre da necessidade de efetivação do tratamento prescrito e da ausência de solução adequada por prestador credenciado no município de domicílio.

A manutenção da decisão agravada, sem especificação do local de atendimento, permitiria cumprimento meramente formal da tutela, com direcionamento da menor a prestador distante e potencialmente incompatível com sua rotina terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve assegurar tratamento multidisciplinar a criança com TEA em local efetivamente acessível e compatível com sua condição clínica. 2. A indicação de prestador em município diverso não satisfaz a obrigação de cobertura quando impõe deslocamento desproporcional e compromete a continuidade terapêutica da beneficiária. 3. Na ausência de comprovação de prestador credenciado apto no município de domicílio, a operadora deve custear o tratamento em clínica local não integrante da rede assistencial, desde que observados os critérios técnicos mínimos e preservada a indicação profissional responsável pelo acompanhamento da menor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
L. S. D. N.
, menor absolutamente incapaz representada por sua genitora, Eveli Danila Callente Sinhorelli, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face da
Unimed Vitoria Cooperativa De Trabalho Médico,
determinou que a Agravada forneça os tratamentos especializados "em clínica especializada credenciada pelo plano de saúde e na sua falta, em clínica fora da rede credenciada". Ato contínuo, os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, visando o esclarecimento acerca do local do tratamento, foram rejeitados por não se vislumbrar omissão, obscuridade ou contradição.

Irresignada, a Agravante interpõe o presente recurso, alegando, em síntese: a) que a decisão interlocutória é ineficaz e incorreu em
error in judicando
ao não especificar o local de realização do tratamento, impondo um ônus de deslocamento inviável à paciente com TEA ; b) que a conduta da Agravada de encaminhá-la para Guarapari, ignorando o domicílio em Alfredo Chaves, viola o art. 4º da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS, que impõe o atendimento em prestador não credenciado no município de residência em caso de indisponibilidade; c) subsidiariamente, requer a manutenção do tratamento na Clínica Cognitiva, em Anchieta, com o fito de preservar o vínculo terapêutico já estabelecido, o qual é fundamental para o desenvolvimento da criança com TEA.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não consiste propriamente em definir se há obrigação de cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito à menor, pois tal providência já foi reconhecida pelo Juízo de origem. A questão central consiste em verificar se a tutela deferida em primeiro grau, ao não especificar o local de realização das terapias, mostrou-se suficiente para assegurar, de forma efetiva, o tratamento de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, residente no Município de Alfredo Chaves/ES.

No caso concreto, consta dos autos que a agravante, menor de 7 (sete) anos, é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista — TEA, CID 10: F84.0 / CID 11: 6A02, necessitando de tratamento multidisciplinar contínuo, conforme prescrição de sua neuropediatra. A menor vinha realizando acompanhamento na Clínica Cognitiva, localizada em Anchieta/ES, custeado pelo plano de saúde contratado junto à agravada, com coparticipação.

Sobreveio, contudo, que, por ocasião da renovação do plano terapêutico, a operadora determinou a transferência compulsória da menor para clínica situada em Guarapari/ES, o que motivou o ajuizamento da ação originária e, posteriormente, a interposição do presente recurso, diante da ausência de definição expressa, na decisão de primeiro grau, quanto ao local em que o tratamento deveria ser prestado.

A necessidade e a urgência do tratamento multidisciplinar são, portanto, incontroversas, porquanto reconhecidas pelo Juízo de origem e amparadas pela documentação médica colacionada aos autos. O ponto a ser enfrentado, repita-se, é a efetividade prática da ordem judicial.

Em matéria de saúde suplementar, especialmente quando se trata de criança com TEA, a análise da adequação do tratamento não pode ser dissociada das circunstâncias concretas do paciente. A rotina, a previsibilidade, a estabilidade ambiental e a continuidade do vínculo terapêutico constituem elementos relevantes para o êxito das intervenções multidisciplinares, de modo que a imposição de deslocamento contínuo e substancialmente oneroso pode, na prática, comprometer a própria efetividade da cobertura contratada.

No caso, a operadora encaminhou a menor, residente em Alfredo Chaves/ES, para clínica situada em Guarapari/ES, impondo deslocamento de aproximadamente 45 (quarenta e cinco) quilômetros. Embora a agravada sustente que o tempo de percurso não seria excessivo e que haveria disponibilidade de prestador credenciado no município limítrofe, tal alegação não se mostra suficiente para afastar a tutela recursal anteriormente deferida.

Isso porque não se trata de reconhecer direito irrestrito da beneficiária à livre escolha de qualquer prestador, mas de assegurar que o tratamento prescrito seja prestado de modo efetivo, acessível e compatível com a condição clínica da menor, observadas as peculiaridades do caso concreto e a normativa aplicável.

A Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 4º, que, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes. A própria norma prevê, ainda, que a operadora deve garantir acesso aos serviços e procedimentos no município em que o beneficiário os demandar, desde que integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto.

A interpretação da norma, contudo, deve ser orientada por sua finalidade, que é assegurar o acesso real e tempestivo do beneficiário à cobertura contratada, e não apenas permitir indicação formal de prestador distante, ainda que, em tese, integrante da rede assistencial. A alternativa regulatória de atendimento em município limítrofe não autoriza a operadora a impor solução que, diante das circunstâncias clínicas do beneficiário, inviabilize ou dificulte de modo desproporcional a continuidade do tratamento.

Neste panorama, a decisão agravada, ao determinar o fornecimento do tratamento "em clínica especializada credenciada pelo plano de saúde e na sua falta, em clínica fora da rede credenciada", revela-se insuficiente e ineficaz no contexto fático delineado. O ponto central do Agravo, como bem delimitado pela Agravante, não é discutir o direito à cobertura em si, mas a viabilidade prática da ordem judicial. A operadora, ao encaminhar a menor, residente em Alfredo Chaves/ES, para uma clínica em Guarapari/ES, impôs um deslocamento de mais de 45 (quarenta e cinco) quilômetros.

Tal imposição equivale, na prática, à negativa de prestação de serviço. Para uma criança com TEA, como já afirmado, a rotina, a previsibilidade e a estabilidade do ambiente terapêutico são pilares essenciais para o seu desenvolvimento e o sucesso do tratamento. A submissão a um deslocamento diário contínuo e exaustivo
compromete a adesão e a continuidade das terapias, configurando um obstáculo desarrazoado ao exercício do direito fundamental à saúde,
valor fundamental consagrado pela Constituição da República.

A inviabilidade do deslocamento é, na acepção jurídica e fática, uma forma de indisponibilidade do prestador apto no município de residência da Agravante. O
Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacificado que coaduna com esta exegese:

1. Nos termos da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente,
no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde,
cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). 1.1
Somente em caso de inexistência de prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município é que será devido o atendimento em município limítrofe
. (grifo nosso) (STJ. REsp n. 1.842.475/SP. Quarta Turma. Rel. Min. Marco Buzzi. Julgado em 27/09/2022).

Também merece referência o entendimento firmado no REsp nº 2.112.090/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 19/03/2024, no sentido de que a organização por regiões de saúde não pode ser utilizada como mecanismo de restrição ao acesso do beneficiário às coberturas contratadas, devendo a operadora assegurar solução compatível com a efetividade do atendimento.

Este colendo Tribunal de Justiça, de igual modo, já se posicionou de forma clara e reiterada neste sentido. A título ilustrativo:

1. Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde", decerto que apenas em caso de inexistência de prestador não credenciado no mesmo município é que o atendimento deve ocorrer em município limítrofe. 2.
No caso, havendo profissional habilitado para a condução do tratamento no município em que reside o paciente, deve a operadora de plano de saúde custear o tratamento na localidade, ainda que tal profissional não seja credenciado a sua rede assistencial, porquanto não se pode impor ao usuário o deslocamento para realização do tratamento na clínica credenciada com endereço em município diverso
. 3. Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50105437520238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

No presente caso, a agravada não demonstrou, de forma suficiente, que inexista prestador apto no município de Alfredo Chaves/ES, tampouco comprovou que a clínica indicada pela agravante — Clínica Bambolê — seja tecnicamente inapta, irregular ou incapaz de executar as terapias prescritas. A tutela recursal deferida, aliás, não determinou o custeio incondicionado em qualquer estabelecimento escolhido pela família, mas condicionou a realização do tratamento no município de domicílio à observância dos critérios técnicos mínimos e à preservação da indicação da profissional responsável pelo acompanhamento da menor.

As contrarrazões, embora sustentem a existência de prestador credenciado em Guarapari/ES e a licitude da conduta adotada pela operadora, não infirmam a conclusão de que, no caso concreto, a transferência compulsória da menor para município diverso compromete a efetividade do tratamento. Tampouco há prova de que a mudança de equipe terapêutica e de ambiente de atendimento não acarretaria prejuízo à rotina, à previsibilidade e ao vínculo terapêutico da criança.

A alegação de que não houve negativa de cobertura também não procede. A negativa, aqui, não se revela apenas pela recusa expressa ao tratamento, mas pela imposição de condições que, no contexto concreto, dificultam de forma relevante o acesso efetivo às terapias prescritas, como já assentado pelo STJ em demandas similares. A cobertura contratada deve ser prestada de maneira útil, tempestiva e compatível com a necessidade clínica da beneficiária, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

De igual modo, não se sustenta a tese de que a existência de cláusula contratual restringindo atendimento fora da rede credenciada seria suficiente para afastar a obrigação imposta. A cobertura fora da rede, na hipótese, decorre da necessidade de efetivação do atendimento prescrito e da ausência de comprovação de solução adequada no município de domicílio por prestador credenciado, devendo prevalecer a proteção à saúde da menor e a finalidade assistencial do contrato.

Cumpre destacar, ainda, que o parecer da douta Procuradoria de Justiça converge com essa compreensão, ao consignar que a interpretação teleológica e sistemática da Resolução Normativa nº 566/2022 impõe à operadora o dever de garantir tratamento no local mais próximo da residência da beneficiária, quando inexistente prestador credenciado no município de domicílio, ainda que mediante custeio em clínica não integrante da rede assistencial.

No entanto, considerando os limites do pedido principal e a ausência de prova concreta de inaptidão da clínica indicada no município de domicílio, deve ser mantida a solução adotada em sede de tutela recursal, consistente na determinação de realização do tratamento em clínica situada em Alfredo Chaves/ES, ainda que não integrante da rede credenciada, preferencialmente na Clínica Bambolê, desde que observados os critérios técnicos mínimos para a execução das terapias e preservada a indicação da médica que acompanha a menor.

Não se ignora que a operadora de plano de saúde pode organizar sua rede assistencial e estabelecer critérios de credenciamento. Todavia, tal prerrogativa não pode se sobrepor, de modo absoluto, à necessidade de garantir atendimento eficaz, contínuo e adequado a criança com deficiência, especialmente quando a solução indicada pela operadora impõe ônus desproporcional à beneficiária e à sua família.

A manutenção da decisão agravada, sem a especificação do local de atendimento, permitiria que a ordem judicial fosse cumprida apenas formalmente, com direcionamento da menor a prestador distante e potencialmente incompatível com sua rotina terapêutica, o que contraria a finalidade da tutela de urgência deferida na origem.

Assim, diante da comprovação da necessidade do tratamento multidisciplinar, da condição peculiar da menor, da ausência de demonstração de inaptidão da clínica indicada no município de Alfredo Chaves/ES e da insuficiência da alternativa oferecida pela operadora em Guarapari/ES, impõe-se o provimento do recurso, para complementar a decisão de primeiro grau e assegurar a efetividade do tratamento prescrito.

Nesse contexto,
conheço do presente recurso
e, no mérito, a ele
dou provimento
, para reformar parcialmente a decisão agravada, complementando a tutela de urgência deferida na origem, a fim de determinar que a agravada Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico assegure à agravante
L. S. D. N.
, menor portadora de Transtorno do Espectro Autista — CID F84.0,
o tratamento multidisciplinar prescrito por sua médica neurologista infantil, a ser realizado em clínica situada no município de seu domicílio, Alfredo Chaves/ES
, ainda que não integrante da rede credenciada, preferencialmente na Clínica Bambolê, desde que mantidos os critérios técnicos mínimos para a realização das terapias e preservada a indicação da profissional que acompanha a menor. Ficam mantidos o prazo e a multa diária fixados na decisão de origem, em caso de descumprimento pela agravada.

Declaro prejudicado o agravo interno interposto (id 17943972) contra a decisão monocrática que apreciou a tutela recursal, em razão do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)